Tribunal: STF
Processo: HC 57368
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CONHECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE FATO NOVO,
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO TRIBUNAL 'A QUO'.
II. PRESCRIÇÃO SEGUNDO A PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA DA QUAL
RECORREU A ACUSAÇÃO.
III. NESTA EXPRESSAO COMPREENDE-SE A ACUSAÇÃO PÚBLICA (M.P.)
OU PRIVADA (QUERELANTE) NÃO SE APLICANDO POR ISSO A SÚMULA
N. 146.
IV. PEDIDO CONHECIDO, JULGADO EM PARTE PREJUDICADO, E
INDEFERIDO NO RESTANTE.